Tribunal: TJDFT
Processo: 0743584-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0743584-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: EVALDO PEREIRA COSTA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a manifestação defensiva de ID 59966963, arquivem-se os autos, pois não há nada a prover no presente feito. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator